Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-49.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502030-49.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LENIVALDA DE JESUS LEAL Advogado(s): LUCIMARA BEZERRA MACHADO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s):THAIS RODAMILANS SANJUAN ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARI/AGENTE DE LIMPEZA. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO FGTS. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DA UNICIDADE CONTRATUAL INICIADA EM 18/03/1991 ATÉ 13/12/2013. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO NO LAPSO TEMPORAL QUESTIONADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCELAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502030-49.2015.8.05.00150, em que figura como apelante LENIVALDA DE JESUS LEAL e apelado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.